Tribunal: TJDFT
Processo: 0034616-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS E DER-DF. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO.

1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede da sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.

2. Por meio do julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 661702 (Tema 546) houve a fixação da seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local no 239/1992, com exceção do § 7o, tido por inconstitucional, que estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos com condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular.

3. No caso, foi emitido auto de infração em razão da prática de transporte remunerado de passageiros sem autorização, conduta que afronta o preceito normativo estabelecido pelo art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. O acórdão ora em exame destacou claramente a ausência de subsunção do fato em questão à regra prevista no art. 28 da Lei no 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.